Tribunal: TJES
Processo: 5024215-15.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024215-15.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SERRA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
AUSENTE RECURSO DE QUALQUER DAS PARTES –
IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES À EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Imposição pela SEFAZ de
restrições à emissão e recepção de documentos ficais por conta da chamada “Operação Decanter” sem efetuar aviso
ou
intimação.

2.
A
despeito da legalidade das restrições/suspensões efetuadas pelo Fisco, inexiste nos autos procedimento administrativo deflagrado,
tampouco quaisquer
outros motivos para denegação d
o pleno
uso da nota fiscal –
notadamente se considerando que resta demonstrada a regularidade cadastral e operacional da empresa -
, evidenciando a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do próprio contraditório.

3
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, sentença confirmada em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se
de
remessa necessária
em razão da
r. sentença de ID
5107752
proferida pelo d. Juízo da 2ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal
,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
Comarca da Capital,
que,
nos autos do mandado de segurança impetrado por
SERRA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
, em face
de suposto ato coator praticado pel
o

CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE VITÓRIA
,
concedeu a segurança pleiteada,
restabelecendo o direito da impetrante de emitir e receber notas fiscais, ressalvando apenas a possibilidade de imposição d
e
medida
de restrição sobre emissão e recepção de notas fiscais
em novo processo administrativo.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

P
ois bem.

Narra o impetrante que a SEFAZ lhe impôs restrições à emissão e recepção de documentos ficais por conta da chamada “Operação Decanter” (operação com finalidade de investigar suposta organização criminosa atuante no segmento de vinhos para fraudar impostos estaduais), sem
efetuar
qualquer aviso, intimação ou mesmo apresentar fundamentação para tal decisão.

Aduz que não pode exercer suas atividades sem que obtenha do Fisco Estadual a necessária autorização para emissão e recepção de documentos fiscais, sob pena de cometer ilícito penal e tributário, estando dessa forma, a Autoridade Coatora impossibilitando o exercício da atividade comercial da Impetrante, sem qualquer fundamento ou justificativa.

O magistrado sentenciante apenas consignou que “o e.g. TJES, ao deliberar em Agravo de Instrumento sobre a manutenção ou não da referida decisão, entendeu que, embora seja possível decretar a medida de forma preventiva, não se pode fazê-la sem a instauração de processo administrativo, porquanto tal circunstância acaba por ferir o princípio do devido processo legal e impedir o exercício do contraditório de forma diferida”.

A jurisprudência desta Corte de Justiça manifesta-se no sentido de que é legítima a suspensão/restrição à emissão e recepção de notas fiscais caso haja fundada suspeita de fraude, nos termos da redação do artigo 54-A do RICMS/ES (Lei nº 7.000/2001), podendo ser imposta preventivamente “diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte”:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO –
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – OPERAÇÃO DECANTER –
REGULARIDADE DA SANÇÃO – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – INDÍCIOS DE FRAUDE ESTRUTURADA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A suspensão temporária da inscrição estadual prescinde de contraditório prévio, mormente se há indícios de fraude para o não recolhimento adequado do ICMS. Inteligência do artigo 54-A do RICMS/ES. 2. A autoridade fazendária atuou em conformidade com o princípio da legalidade, ao exercer corretamente o poder de polícia e sancionar preventivamente a agravante, de modo a obstar a continuidade de fraude estruturada e resguardar o erário.
3. Não é cabível o exame da questão relacionada à litispendência do mandado de segurança originário deste recurso e o writ de nº 5023810-76.2022.8.08.0024, uma vez que essa matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido improvido. Data: 27/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5008065-31.2022.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – AIDF

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE CADASTRAL E OPERACIONAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A suspensão do direito de emissão de notas fiscais e a abertura de procedimento para cassação de inscrição estadual, baseadas no art. 54-a, III, do RICMS/ES, quando constatados indícios de fraude ou simulação, não restando demonstrada por prova pré-constituída a regularidade cadastral e operacional da empresa, não padece de qualquer ilegalidade a ser contemporizada em mandado de segurança
. 2. Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais no valor de aproximadamente 50 milhões de reais e o respectivo capital social da empresa, não integralizado, além do desencontro de informações, que retratam circunstâncias aptas mesmos a justificar todo o processo de apuração de irregularidades iniciado pelo estado e suas conclusões a respeito de possível fraude ou simulação, não há razão a conjurar de ilegal a medida tomada pela autoridade fazendária, mormente quando não elidida minimamente pela impetrante por prova pré-constituída. 3. SEGURANÇA DENEGADA. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJES; AgInt-MS 0032225-50.2018.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 11/09/2019; DJES 17/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cassação da inscrição estadual (art. 54 – B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54 – A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN)
. 2. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina. 3. Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual. (TJES; AI 0031463-93.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/04/2018; DJES 30/04/2018)

A despeito da legalidade das restrições/suspensões efetuadas pelo Fisco,
inexiste nos autos procedimento administrativo deflagrado
, tampouco quaisquer outros motivos para denegação do pleno uso da nota fiscal – notadamente se considerando que resta demonstrada a regularidade cadastral e operacional da empresa -, evidenciando a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do próprio contraditório, nos termos do irretocável voto de Relatoria do Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho no Agravo de Instrumento nº
5006898-76.2022.8.08.0000
interposto em face da decisão liminar denegatória proferida nestes autos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PODER DE POLÍCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO. 1.
Em que pese a Administração Pública poder impor medida restritiva concernente ao Poder de Polícia de forma preventiva, não pode fazê-lo sem que tenha instaurado o processo administrativo, sob pena de infringência ao Princípio do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e Contraditório. 2. Tendo a Administração Pública imposto a medida restritiva sem a instauração do processo administrativo, o fato da Administração corrigir o erro e, posteriormente, e instaurar o procedimento não altera a situação de ilegalidade perpetrada pelo ente público.
3. Recurso provido Data: 22/Mar/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5006898-76.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Obrigação Acessória

Diante do exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONFIRMO a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do reexame necessário para confirmar a sentença.